Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1o, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. RECUSA DE INSCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. O art. 11, §1o, da Lei no 7.289/1984 e o edital que rege o certame estabelecem que a idade limite para ingressar na Polícia Militar é de 35 (trinta e cinco) anos. O fato de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo.
3. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito, devendo a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente ser manifestadas pela via processual adequada.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.